Tribunal: TJDFT
Processo: 0732414-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ENTREGA DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Constatado que a hipótese dos autos incide no artigo 1.015, inciso I, do CPC/15, rejeita-se a preliminar de não cabimento do recurso.

2. A matéria não suscitada perante o magistrado de origem não pode ser conhecida somente em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

3. As astreintes têm por objetivo garantir a efetividade das decisões judiciais, compelindo o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, não ostentando, ademais, natureza indenizatória, compensatória ou sancionatória.

4. Mantém-se a multa cominatória se constatado que a finalidade dela ainda remanesce no feito, nada obstando que ela seja revista ou até mesmo afastada no futuro, caso se torne insuficiente, excessiva ou desnecessária.

5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Preliminar de não cabimento do recurso rejeitada. Preliminar de inovação recursal acolhida.